Tribunal: STF
Processo: ARE 751714
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. A viabilidade dos embargos de divergência pressupõe haver, entre os acórdãos cotejados, identidade temática analiticamente demonstrada na peça recursal.  



     



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.